Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714328-29.2017.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Se, a despeito de certa confusão nos argumentos expendidos pela parte, vislumbra-se correlação lógica entre a causa de pedir e os pedidos deduzidos, não se evidencia a sustentada inépcia da inicial. 2. O advogado que atuou como representante da parte originária não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória. Precedente. 3. Tendo o julgado rescindendo reputado descabida a análise de elementos probatórios que, embora disponíveis e afirmados pela demandante para fundamentar a improcedência parcial da pretensão da parte adversária, foram juntados extemporaneamente, não há como se acolher a alegação de que o julgamento incorreu em erro de fato. Com efeito, a não apreciação de prova produzida intempestivamente, expressamente proclamada pelo acórdão rescindendo, não autoriza a rescisão do julgado com apoio no art. 966, inciso VIII, do CPC. 4. Para que seja admissível a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, revela-se indispensável que o órgão julgador, ao aplicar determinada norma jurídica, o tenha feito em manifesto erro. Sendo evidente a manifesta violação ao art. 884, do CC, há a coisa julgada que ser rescindida, a fim de que se realize novo julgamento sobre o capítulo impugnado. 5. Sendo evidente que a repartição do pecúlio não observou as estipulações do seguro de vida, impõe-se novo exame do tema, a fim de assegurar à ré o que lhe é de direito e à autora a restituição do valor que pagou a maior à demandada. 6. Proclamada a ilegitimidade passiva do advogado da demandada. Pedido julgado parcialmente procedente. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 966, inciso V, do Código de Processo Civil, 884 a 886, todos do Código Civil, defendendo o cabimento da ação rescisória em virtude de violação literal a norma jurídica, fundada em erro de fato, propiciada pelo recebimento indevido por Karla da Silva Alencar de 50% (cinquenta por cento) do montante total do seguro de vida, quando o correto seria de 25% (vinte e cinco por cento), sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa. Requer no ID 41642803 – Pág. 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI (OAB/DF 16.785). II – Registre-se, incialmente, que falece interesse em recorrer quanto à indicada violação aos artigos 966, inciso V, do CPC, 884 a 886, todos do CCB, haja vista que a câmara julgadora, julgou “parcialmente procedente o pedido formulado pela ré Karla da Silva Alencar, assegurando-lhe o pagamento de vinte e cinco por cento (25%) do pecúlio por morte vinculado ao ex-associado Itamar Oliveira Alencar, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar de maio de 2013 e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, desde a citação no referido processo”. Está evidente, portanto, que o pleito deduzido no recurso especial da PREVI já foi acolhido pelo citado colegiado. Diante do exposto, não resta outra alternativa senão reconhecer que à recorrente falece interesse em recorrer. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois, para se apurar o valor devido é indispensável revisitar cláusulas contratuais e o conjunto fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7 do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015